Tribunal: TJSP
Processo: 1016346-65.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que teve seu nome apontado em cadastros de inadimplentes por dívida que desconhecia. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal. Conversão do julgamento em diligência. Determinação para que o autor fosse intimado pessoalmente a comparecer em cartório para ratificar a procuração outorgada ao seu patrono. Mandado cumprido negativo. Autor que não reside

Ementa:
DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que teve seu nome apontado em cadastros de inadimplentes por dívida que desconhecia. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal. Conversão do julgamento em diligência. Determinação para que o autor fosse intimado pessoalmente a comparecer em cartório para ratificar a procuração outorgada ao seu patrono. Mandado cumprido negativo. Autor que não reside no endereço declinado nos autos. Falta de Interesse de Agir. Caracterizada. Patrono do autor que não atendeu a determinação judicial, deixando o prazo transcorrer in albis. Providência que se fazia necessária, em razão do comunicado CG no 02/2017. Desinteresse na lide caracterizado. Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028573
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016346-65.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSÉ
LOURENÇO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO CBSS e BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016346-65.2017.8.26.0405 -Voto no 19079
2
Voto no 19079
Apelação no 1016346-65.2017.8.26.0405
Apelante: JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS
Apelada: BANCO BRADESCARD S/A e O.
Comarca: Osasco (1a Vara Civel)
Juíza sentenciante: MARIANA HORTA GREENHALGH
DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que teve
seu nome apontado em cadastros de inadimplentes por dívida que
desconhecia. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal.
Conversão do julgamento em diligência. Determinação para que o
autor fosse intimado pessoalmente a comparecer em cartório para
ratificar a procuração outorgada ao seu patrono. Mandado
cumprido negativo. Autor que não reside no endereço declinado
nos autos. Falta de Interesse de Agir. Caracterizada. Patrono do
autor que não atendeu a determinação judicial, deixando o prazo
transcorrer in albis. Providência que se fazia necessária, em razão
do comunicado CG no 02/2017. Desinteresse na lide caracterizado.
Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante. Honorários
advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do disposto no
art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.208/212), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
indenizatória, decorrente de danos morais, cumulada com obrigação de
fazer e pedido de tutela de urgência movida por JOSÉ LOURENÇO
SANTOS em face de BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO, que julgou
parcialmente procedente o pedido para, confirmando a liminar concedida,
declarar a inexigibilidade dos débitos indicados na inicial, nos valores de
R$121,16 e R$242,32, determinando o cancelamento em definitivo de seu
protesto. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a
arcar com 50% das custas e despesas processuais. Sendo vedada a
compensação (art. 85, § 14, CPC), condenou o autor e a ré ao pagamento
dos honorários advocatícios em favor da parte adversa, ambos arbitrados,
por equidade, em R$1.000,00, observada a gratuidade judiciária
concedida, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016346-65.2017.8.26.0405 -Voto no 19079
3
Inconformado, apela JOSÉ LOURENÇO SANTOS, alegando,
em apertada síntese, que foi vítima de fraude e que todos os
apontamentos existentes em seu nome são indevidos, o que demonstra de
forma irrefutável que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não
se aplica no caso em questão e que a apelada deve ser condenada ao
pagamento de indenização. Pleiteia a reforma (fls.220/223).
Informou a instituição financeira ré (BANCO BRADESCARD
S/A) o cumprimento da obrigação de fazer (fls.231/235), bem como jungiu
aos autos o comprovante de depósito judicial para liquidação da sentença
(fl.229).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, recebido nos seus
regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.239/246; 247/251).
Os autos foram distribuídos originalmente para a Des.
Lucila Toledo (fl.252), que diante da incerteza de que a parte tenha firmado
instrumento de mandato para ajuizamento da ação. converteu o
julgamento em diligência para que ela seja intimada pessoalmente para
comparecimento no juízo de origem, no prazo de dez dias, confirmando a
outorga para prosseguimento do feito (fl.253).
Houve a determinação de citação do apelante (fls.260/261),
com mandado cumprido negativo, em razão de o mesmo não residir no
local (fls.265/266), sendo determinado à parte para manifestar-se sobre a
certidão do oficial de justiça no prazo legal (fl.267), decisão disponibilizada
aos 08.08.2010 (fl.269), sendo certificado pela zelosa serventia que “não
houve manifestação do requerente” (fl.270), com determinação de retorno
dos autos a este Egrégio Tribunal.
Autos inicialmente distribuídos à Des. Lucila Toledo (fl.252),
sendo alterada a relatoria dos presentes autos em razão da permuta entre
este relator e a Desembargadora LUCILA TOLEDO (aposentadoria publicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016346-65.2017.8.26.0405 -Voto no 19079
4
no DJE de 14/10/19, pág. 04), conforme DJE de 02/10/19, pág. 28, com
efeitos a partir de 11/10/2019.
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu recentemente o
Comunicado 29/2016, recomendando que se tome “cautela, em razão da
notícia de indícios de fraudes na propositura de determinadas ações
judiciais com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, cumulados
com pedidos de indenização por danos morais, fundados em supostas
negativações indevidas, possivelmente falsas, de pessoas indicadas nos
cadastros de proteção ao crédito do SCPC e da Serasa. Referidas ações são
instruídas com documentos supostamente falsos (extratos do SCPC e da
SERASA, boletins de ocorrência, extratos de pensão do INSS, dentre outros),
os quais não constam nos cadastros dos respectivos órgãos, tanto que
muitos protocolos continham numeração idêntica”.
Nessa
linha,
denotando
a
especial
preocupação
do
Judiciário Paulista com a repressão de eventual utilização dos processos
para se conseguir objetivo ilegal, em conduta de má-fé processual prevista
no artigo 80, III, do Código de Processo Civil, através do Comunicado CG
1757/2016, a Corregedoria Geral da Justiça comunicou a criação do
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria Geral
da Justiça (NUMOPEDE), “formado por Juízes Assessores da Corregedoria,
objetivando o monitoramento do perfil das demandas distribuídas na
justiça paulista, de grandes litigantes e a centralização do recebimento de
denúncias por práticas fraudulentas reiteradas, com o intuito de identificar
ineficiências nos fluxos de trabalho das unidades judiciais e como
mecanismo para potencializar sua divulgação a toda comunidade jurídica”.
O Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da
Corregedoria Geral da Justiça (NUMOPEDE) fez divulgar o Comunicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016346-65.2017.8.26.0405 -Voto no 19079
5
CG no 02/2017 diante da constatação da “existência de diversos
expedientes em trâmite nesta Corregedoria Geral da Justiça em que se
apreciavam notícias de uso abusivo do Poder Judiciário por partes e
advogados, observadas especialmente em ações com pedidos de exibição
de documentos, de declaração de inexistência de débito, de consignação em
pagamento ou atinentes ao dever de informar”, com características comuns
como “(i) elevado número de ações distribuídas por mesmo advogado
ou grupo de advogados em nome de diversas pessoas físicas
distintas, em um curto período de tempo (nosso grifo); (ii) ações que versam
sobre a mesma questão de direito, sem apresentação de particularidades
do caso concreto e/ou documentos que tragam elementos acerca da relação
jurídica existente entre as partes; (iii) ações contra réus que são grandes
instituições/corporações (financeiras, seguradoras, etc); (iv) solicitação
indistinta do benefício da justiça gratuita para os autores; (v) solicitação
indistinta de concessão de tutela de urgência inaudita altera pars; (vi)
pedidos 'preparatórios', como as antigas cautelares de exibição de
documentos, consignatórias, condenatórias em obrigação de dar ou
declaratórias de inexigibilidade de débito; (vii) notificações extrajudiciais
geralmente subscritas por parte ou advogado, encaminhadas por AR e não
pelos serviços de atendimento ao consumidor ou canais institucionais da
empresa para comunicação; (viii) fragmentação dos pedidos deduzidos por
uma mesma parte em diversas ações, cada uma delas versando sobre um
apontamento específico questionado ou sobre um documento específico cuja
exibição se pretende, independentemente de serem deduzidos perante o
mesmo réu”.
O referido Comunicado CG no 02/2017 enumerou, ainda,
algumas medidas indicadas para o regular processamento destas
demandas, as chamadas “boas práticas para enfrentamento da questão”,
tais como “(i) Processar com cautela ações objeto deste comunicado, em
especial para apreciar pedidos de tutelas de urgência”, “(iii) Designar
audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, com determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016346-65.2017.8.26.0405 -Voto no 19079
6
depoimento pessoal do autor, para apurar a validade de sua assinatura em
procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da lide e do seu
desejo de litigar” e “(iv) Apreciar com cautela pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita, sobretudo em ações em que, paradoxalmente,
os autores não se valem da regra do art. 101, I, do CDC, para justificar a
competência territorial em São Paulo, especialmente quando residem em
outro Estado e os fatos por eles narrados ocorreram em outro Estado, não
guardando pertinência com a competência territorial do TJ/SP”.
No caso em liça, pautada no supramencionado Comunicado
CG no 02/2017, não havendo certeza de que a parte tenha firmado
instrumento de mandato para ajuizamento da ação (fl.253), fora convertido o
julgamento em diligência para que o autor (apelante) fosse intimado
pessoalmente para comparecimento no juízo de origem, no prazo de dez
dias e confirmasse a outorga para prosseguimento do feito. Contudo, o
mandado restou cumprido negativo, posto que, conforme se constatou, o
autor não reside no endereço declinado nos autos, consoante informação
do morador do local (fls.265/266), tendo sido determinado à parte para
manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça no prazo legal (fl.267),
decisão que restou disponibilizada aos 08.08.2010 (fl.269), certificado pela
zelosa serventia que “não houve manifestação do requerente” (fl.270), com
determinação de retorno dos autos a este Egrégio Tribunal, havendo
menção expressa de que o não comparecimento levaria à extinção da ação,
restou configurado, portanto, o desinteresse da lide, caracterizado pela
falta de interesse de agir.
Nesse sentido a jurisprudência:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Autora que, intimada
pessoalmente a comparecer em cartório para ratificar os fatos
narrados na inicial e a procuração outorgada a seu patrono,
quedou-se inerte. Providência que se fazia necessária, em razão
dos comunicados CG no 02/2017 e 29/2016. Desinteresse na
lide caracterizado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido1.
1 TJSP 12a Câmara de Direito Privado, AC 1003713-95.2016.8.26.0101; Rel.: Tasso Duarte de Melo; j.27.06.2018;
DJe: 27.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016346-65.2017.8.26.0405 -Voto no 19079
7
AÇÃO Declaratória cumulada com indenizatória - demanda com
características das previstas no comunicado cg no 02/2017 -
determinação de comparecimento da autora ao cartório para
ratificação do INTUITO DE PROMOVER A AÇÃO - inércia -
indeferimento da petição inicial - art. 321, parágrafo único, do
CPC - POSSIBILIDADE - sentença - MANUTENÇÃO. APELO DA
AUTORA NÃO PROVIDO2.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
Apontamento do nome do autor perante os órgãos de proteção ao
crédito Emenda da petição inicial Extinção do processo. Juízo "a
quo" que determinou, cautelarmente, a emenda da inicial, em
atenção ao Comunicado CG 02/2017 (NUMOPEDE). Inércia do
autor. Extinção que se fazia de rigor. Decreto de extinção
mantido. Recurso improvido3.
Nessa senda, a extinção do processo é de rigor.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir para o desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §114, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, para majorar a verba honorária dos patronos do BANCO
BRADESCARD e BANCO CBSS S/A a R$1.500,00, observado o disposto no
artigo 98, §3o do mesmo diploma processual.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida5.
2 TJSP 14a Câmara de Direito Privado, AC 1001460-61.2017.8.26.0405; Rel.: Tavares de Almeida; j.23.07.2018; DJe:
23.07.2018.
3 TJSP 21a Câmara de Direito Privado; AC 1056880-93.2017.8.26.0100; Rel.: Itamar Gaino; j.14.08.2018; DJe:
14.08.2018.
4 CPC, art. 85, §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
5 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016346-65.2017.8.26.0405 -Voto no 19079
8
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator